Tribunal: STF
Processo: ARE 1259856
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 15) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de: (i) não caber recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que, na origem, aplica tema de repercussão geral; (ii) não ter sido enfrentado, na instância a qua, o fundamento de inadmissão do apelo extremo atinente à incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula desta Corte (eDOC 12).
    Nas razões recursais, alega-se que, enquanto a decisão proferida na origem abordou apenas o tema de repercussão geral 660, “foi omissa no enfrentamento da repercussão relacionada ao bis in idem e a aplicação da pena em desfavor dos Embargantes”, o que tornaria imperioso o enfrentamento do tema. Sustenta-se, outrossim, haver contradição, uma vez que o apelo extremo não teria sido inadmitido em primeiro juízo de admissibilidade com base na Súmula 279/STF.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Quanto à alegada omissão, saliento apenas que, conforme já exposto na decisão embargada, este Tribunal não detém competência para examinar, em sede de agravo em recurso extraordinário, o acerto ou o desacerto de decisão que, na origem, aplica tema de repercussão geral. A irresignação da parte, nesses casos, há de ser manifestada pelas vias de impugnação próprias.
    De mais a mais, a decisão que inadmitiu o apelo extremo na origem, diversamente do que afirma o embargante, aplicou de modo explícito o enunciado sumular 279/STF, conforme se depreende do seguinte trecho (eDOC 9, p. 75):
    Outrossim, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que "não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, "Recursos no Processo Penal", p. 269/270, item n. 176, 1996, R7), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal. "
    Diante disso, verifica-se que, além de os argumentos da parte estarem completamente dissociados da realidade dos autos, o recurso, ao não impugnar a decisão de admissibilidade quando a esse específico fundamento, esbarrou no óbice da Súmula 287/STF, inexistindo qualquer reparo a ser realizado.
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente